Tribunal: TJSP
Processo: 2186683-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante – Inadmissibilidade – Hipótese em que o juízo de primeiro grau já afastou a alegação de indenização por conta das benfeitorias, no processo de conhecimento, tendo a referida decisão transitado em julgado – Preclusão configurada – Inteligência dos artigos 505 e 507, ambos do

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante – Inadmissibilidade – Hipótese em que o juízo de primeiro grau já afastou a alegação de indenização por conta das benfeitorias, no processo de conhecimento, tendo a referida decisão transitado em julgado – Preclusão configurada – Inteligência dos artigos 505 e 507, ambos do CPC – Intimação da agravante para reintegrar o agravado na posse que não constitui fato novo, apto a justificar a reanálise da matéria – Recurso improvido, cassado o efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186683-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante IGREJA
JESUS VIDA E PAZ, é agravado FERNANDO SCOGNAMIGLIO TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, cassado o efeito suspensivo. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186683-19.2020.8.26.0000 -Voto no 40052
2
VOTO 40052
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2186683-19.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: JOÃO AUGUSTO GARCIA
AGRAVANTE
: IGREJA JESUS VIDA E PAZ
AGRAVADO
: FERNANDO SCOGNAMIGLIO TORRES
COMARCA
: BAURU
RECURSO
Agravo de Instrumento
Insurgência
contra a r. decisão que rejeitou a impugnação
apresentada pela agravante
Inadmissibilidade

Hipótese em que o juízo de primeiro grau já afastou a
alegação de indenização por conta das benfeitorias, no
processo de conhecimento, tendo a referida decisão
transitado em julgado
Preclusão configurada

Inteligência dos artigos 505 e 507, ambos do CPC
Intimação da agravante para reintegrar o agravado na
posse que não constitui fato novo, apto a justificar a
reanálise da matéria Recurso improvido, cassado o
efeito suspensivo.
1) Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
cumprimento de sentença, voltado à reforma da r. decisão que rejeitou a
impugnação na qual a ora agravante pedia a “suspensão da execução de
reintegração de posse enquanto não fosse ressarcido pelo exequente as
benfeitorias feitas pelo executado”.
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a executada demostrou que, de acordo com o disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186683-19.2020.8.26.0000 -Voto no 40052
3
no artigo 1.219 do CC, tem direito à ser restituída pelas benfeitorias feitas no
imóvel antes mesmo de ocorrer a reintegração da posse, porque foi
possuidora de boa-fé.
Afirma que, nesse sentido aduziu impugnação ao
cumprimento de sentença, que foi rejeitada pelo juízo de primeiro grau.
Alega que, a sentença que julgou procedente a ação de
reintegração de posse, não levou em consideração o laudo técnico de fls.
34/38 dos autos da origem que comprovou as benfeitorias feitas no local.
Sustenta que “se faz necessário em sede de
cumprimento de sentença ser reconhecido o direito de retenção por parte da
agravante, enquanto, a parte agravada não realizar o pagamento das
benfeitorias realizadas no imóvel, sob pena se caracterizar enriquecimento
ilícito por parte do agravado”.
Diz que, não restou comprovada a má-fé da agravante,
quanto à posse e realização de benfeitorias no imóvel.
Argumenta que, diante dos argumentos aduzidos, faz
jus a antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I do
CPC.
Pleiteia que, o recurso seja recebido e provido, a fim de
conceder à agravante o direito de retenção do imóvel, até a restituição das
benfeitorias feitas.
O pedido de tutela antecipada foi conhecido como
pedido de efeito suspensivo e foi deferido em fls. 77/78.
A
agravada,
regularmente
intimada,
apresentou
contraminuta às fls. 84/101. Na resposta, alega preliminarmente a ausência
de preparo recursal e que a agravante deixou de cumprir as disposições do
artigo 1.017, inciso I do CPC. No mérito, requer que o recurso não seja
provido.
A agravante, foi instada se manifestar sobre as
alegações preliminares aduzidas pelo agravado (fls. 112), mas quedou-se
inerte conforme certidão em fls. 114.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186683-19.2020.8.26.0000 -Voto no 40052
4
A recorrente foi intimada a realizar o recolhimento em
dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (fls. 115). Por
conseguinte, a recorrente se manifestou (fls. 118) e juntou a guia referente
ao recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento em fls. 119/120.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
os interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 77/78).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 111.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
119/120).
É o relatório.
2) Inicialmente, cabe consignar que não há que se falar
na ocorrência de deserção, porque a agravante foi instada a realizar o
recolhimento do preparo recursal em dobro e atendeu tal determinação
como se observa em fls. 119/120.
Além disso, o recurso comporta conhecimento porque
os autos são digitais e a agravante está dispensada de juntar as peças
mencionadas nos incisos I do artigo 1.017 do CPC, conforme previsão do
§5o do referido artigo.
O ponto nodal do debate consiste em verificar se
acertada a r. decisão de fls. 11/12.
A análise dos autos, revela que o presente recurso foi
tirado de cumprimento de sentença, no qual o ora agravado busca a
reintegração de posse do imóvel localizado na Rua Vadi José Bueno, no
4-54, Bairro Tangarás, CEP: 17.035-210, na Cidade de Bauru-SP.
A ação de reintegração de posse (processo no
1015053-58.2018.8.26.0071) foi julgada procedente nos seguintes termos:
“Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação de
reintegração de posse para reintegrar o autor na posse do imóvel descrito e
caracterizado na inicial, expedindo-se o necessário”.
Contra o decisum foi apresentado recurso de apelação,
que não foi conhecido diante de sua deserção, restando mantida tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186683-19.2020.8.26.0000 -Voto no 40052
5
decisão, tendo transitado em julgado no dia 22 de maio de 2020 (conforme
certidão de fls. 237 dos autos do processo de conhecimento).
Para ver cumprida tal decisão o ora agravado
apresentou
cumprimento
de
sentença
(processo
no
0008700-48.2020.8.26.0071), no qual o magistrado de primeiro grau
determinou a intimação da ora agravante para reintegrar o autor na posse
do imóvel.
A agravante apresentou impugnação em fls. 29/37
daqueles autos pleiteando indenização no valor de R$ 180.560,60 pelas
benfeitorias realizadas. Adveio a r. decisão de fls. 64/65 (juntada nos
presentes autos em fls. 11/12) que rejeitou a impugnação e no que tange ao
pedido de indenização consignou que “não procedem as alegações da
impugnação de fls. 29/37, posto que levanta aqui questões que já foram
resolvidas no processo de conhecimento”.
Com efeito, prevê o Código de Processo Civil:
“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões
já decididas relativas à mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato
continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em
que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.”
“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do
processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
Em comentários aos referidos dispositivos, ensinam os
ilustres professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, páginas
1336/1337) que:
“Preclusão. Mesmo processo. A norma proíbe a
redecisão de questão já decidida no mesmo processo, sob o fundamento da
preclusão (coisa julgada formal). As questões dispositivas decididas no
processo não podem ser reapreciadas pelo juiz. (...) O caput do dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186683-19.2020.8.26.0000 -Voto no 40052
6
comentado impede que o juiz, no mesmo processo, decida novamente as
questões já decididas. As exceções são, na verdade, aberturas para a
redecisão em outro processo.”
Sobre a questão da existência de benfeitorias no imóvel
constou na r. sentença do processo de conhecimento que “a alegação de
que a edificação no imóvel teria ocorrido desde 2009 não restou
comprovada, mesmo porque a teor do documento de fls. 103 não indica
nenhuma edificação sobre o terreno. E há fotos bem posteriores, sem
obras”.
Assim, é evidente a ocorrência de preclusão da
discussão acerca da indenização por benfeitorias, realizadas pela
agravante, porque tal questão foi posta para análise no processo de
conhecimento e sobre ela já houve decisão judicial.
Destarte, escorreita a r. decisão ao rejeitar a
impugnação apresentada pela ora agravante.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Seguro habitacional vícios de
construção. Competência. Inconformismo da ré que pretende, em resumo, o
reconhecimento da incompetência do Juízo, com remessa dos autos para a
Justiça Federal. Não acolhimento. Recurso que não comporta
conhecimento. Questão já decidida, em definitivo, no curso da fase de
conhecimento, havendo, inclusive, acórdão transitado em julgado a respeito
(artigo 505 e 507 do CPC). Questão de ordem pública decidida
anteriormente também se sujeita a preclusão. Agravo de instrumento não
conhecido”.
(AI
no
2197992-37.2020.8.26.0000;
Relator
Des.
Piva
Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado TJSP; J.
18/09/2020).
“Agravo de instrumento
Processo de conhecimento
em fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo firmado
entre as partes
Impugnação não conhecida pelo reconhecimento de
preclusão
Questões, de fato, preclusas posto que suscitadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186683-19.2020.8.26.0000 -Voto no 40052
7
impugnação anterior e já decididas, inclusive em grau recursal -
Impossibilidade de reapreciação Inteligência dos artigo 505 e 507 do CPC
Preclusão confirmada - Decisão mantida - Recurso desprovido”. (AI no
2030939-31.2020.8.26.0000; Relator Des. Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a
Câmara de Direito Privado TJSP; J. 24/06/2020).
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
decisão da lavra do eminente magistrado, Doutor JOÃO AUGUSTO
GARCIA, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima
consignados.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
cassado o efeito suspensivo.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator